Tribunal: TJSP
Processo: 2177252-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer – Aplicação do disposto no §1o do art. 536 e art. 537 do Cód. de Proc. Civil – Caso em que é compatível com a finalidade da medida e seu valor nada tem de excessivo – Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2177252-
92.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado BENICIO APARECIDO BISPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177252-92.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 41108
2
VOTO No: 41108
AINT.No: 2177252-92.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo - 28a VC
AGTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO. : BENICIO APARECIDO BISPO
TUTELA
DE
URGÊNCIA
-
Multa
para
o
caso
de
descumprimento de obrigação de fazer Aplicação do disposto no
§1o do art. 536 e art. 537 do Cód. de Proc. Civil Caso em que é
compatível com a finalidade da medida e seu valor nada tem de
excessivo
Decisão que negou provimento ao agravo de
instrumento mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em autos de ação dita “declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais...”, deferiu pedido de
antecipação da tutela para “determinar ao réu a exclusão do nome do autor do cadastro de
inadimplentes quanto ao referido débito, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena
de multa diária de R$-1.000,00 (um mil reais), limitada a R$-20.000,00 (vinte mil reais)”.
Sustenta o agravante que não estão presentes os requisitos para
concessão de tutela de urgência e que a multa diária é incabível e abusiva, tendo cumprido
com o quanto determinado.
Bate-se o agravado, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo se não sustenta.
Primero, porque, é plenamente cabível a multa para o caso de
descumprimento, conforme disposto no §1o do art. 536 e art. 537 do Cód. de Proc. Civil;
ademais, no caso concreto, é compatível com a finalidade da medida e seu valor nada tem
de excessivo.
Além disso, é fundamento da r. decisão agravada que houve apenas
sua previsão, sendo inclusive duvidoso o respectivo interesse recursal.
Segundo, ao contrário do defendido pela agravante, estão presentes
os requisitos do art. 300 do Cód. de Proc. Civil para a concessão da tutela de urgência, isto
é, da “probabilidade do direito” e “perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo”,
tanto mais em razão da prova documental juntada pelo agravado, que indica aparente
fraude em envolvendo serviços internos do agravante.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177252-92.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 41108
3
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Baiardo de Brito Pereira Junior que, em autos de ação
dita “declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais...”,
deferiu pedido de antecipação da tutela para “determinar ao réu a exclusão do nome
do autor do cadastro de inadimplentes quanto ao referido débito, no prazo de 48
(quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$-1.000,00 (um mil reais),
limitada a R$-20.000,00 (vinte mil reais)”.
Sustenta a agravante que a multa é “exorbitante” e foge do
razoável e que “a simples expedição de ofício ao órgão competente possibilita o fim
pretendido”; pleiteia-se a concessão de efeito suspensivo.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde
logo.
Não vinga, todavia.
Primeiro, porque, ao contrário do que afirma, não demonstrou o
agravante que já adotara todas as medidas que lhe competiam, o que poderia
eventualmente justificar a necessidade de expedição de ofício pelo MM. Juízo de
Primeiro Grau.
Segundo, porque a aplicação da multa diária, nestes casos, tem
amparo legal (art. 301, § 1o do art. 536 e art. 537 do atual Cód. de Proc. Civil), além
de se mostrar compatível com a finalidade da medida.
Tem-se, ademais, que houve apenas sua previsão, isto é, não foi a
agravante penalizada, sem contar que sua incidência depende única e exclusivamente
de sua própria conduta.
Assim, a rigor, nesse caso, sequer teria interesse recursal, tanto
mais tendo afirmado que vem cumprindo o determinado;
Terceiro, porque seu valor nada tem de excessivo e está longe de
poder causar “danos irreparáveis” à agravante, sem contar que não se mostra, em
princípio, incompatível com sua finalidade, tanto mais quando se constata a negativa
da agravante na esfera administrativa.
Mais ainda, não é demais lembrar que tal valor pode ser revisto
a qualquer tempo, tendo em vista o comportamento das partes e a necessidade da
medida, com o que, nesse momento em que sequer foi imposta a penalidade, é
prematuro reduzi-lo.
Diante disso, e em face do disposto no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil,
desde
logo
SE
NEGA
PROVIMENTO
A
ESTE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO, que é manifestamente improcedente.”
Ante o exposto, nega-se provimento a este agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator